Tribunal: TJBA
Processo: 8164076-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164076-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): CLEITON DA SILVA ROZA APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. DIREITO À MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ex-empregada aposentada contra operadora de plano de saúde, visando à reintegração ao plano coletivo empresarial do qual foi excluída, após mais de dez anos de contribuição e com assunção integral dos pagamentos desde a aposentadoria. A exclusão, ocorrida em novembro de 2023, foi realizada de forma unilateral pela operadora, sob o fundamento de redução do número mínimo de vidas no contrato coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a beneficiária aposentada, que contribuiu por mais de dez anos para o plano de saúde coletivo empresarial e assumiu integralmente os pagamentos após o fim do vínculo laboral, tem direito à sua manutenção nas mesmas condições de cobertura assistencial, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/1998. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao aposentado que tenha contribuído por mais de dez anos para o plano coletivo empresarial e assuma integralmente seu custo, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o vínculo laboral. A Resolução nº 19/1999 do CONSU reforça essa garantia, determinando que a operadora deve oferecer ao ex-empregado a possibilidade de manutenção em plano equivalente, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, desde que haja manifestação dentro do prazo legal. A cláusula contratual que vincula a manutenção do plano ao número mínimo de vidas revela-se abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC, por impor condição desproporcional e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.034, consolidou o entendimento de que o aposentado tem direito à manutenção do plano coletivo, assumindo seu custeio, sem necessidade de manter vínculo com a empresa contratante. A exclusão unilateral de idosa em situação de hiper vulnerabilidade, sem justa causa e após longa relação contratual estável, configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, ensejando dano moral presumido. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo empresarial e assumiu integralmente os pagamentos após o fim do vínculo empregatício tem direito à sua manutenção nas mesmas condições assistenciais previstas durante o contrato de trabalho. A cláusula contratual que subordina a manutenção do plano ao número mínimo de vidas no contrato coletivo é abusiva e nula de pleno direito. A exclusão imotivada e unilateral de idoso de plano de saúde coletivo, em descumprimento da legislação de regência, enseja dano moral presumido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8164076-81.2023.8.05.0001, em que figura como apelante VERA LÚCIA DA SILVA SANTOS e apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.